Tribunal: STJ
Processo: 2151525-29.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375598 - SP(2023/0182001-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO LARANJEIRA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA DUENAS - SP099584
CRISTINA MANCUSO FIGUEIREDO SACONE - SP162876
AGRAVADO
: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
OUTRO NOME
: BNDESPAR - BNDES PARTICIPACOESS S/A
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ARTIGO
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
.
SÚMULA No 182/STJ
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica em caso de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide
o disposto no artigo 1.021, § 1o do Código de Processo Civil e
no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da
.
Súmula no 182/STJ
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5857ca87-6fa8-408b-a2cf-df0eba571056

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375598 - SP(2023/0182001-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO LARANJEIRA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA DUENAS - SP099584
CRISTINA MANCUSO FIGUEIREDO SACONE - SP162876
AGRAVADO
: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
OUTRO NOME
: BNDESPAR - BNDES PARTICIPACOESS S/A
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ARTIGO
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica em caso de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide
o disposto no artigo 1.021, § 1o do Código de Processo Civil e
no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS ANTONIO LARANJEIRA
contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-
STJ fls.
).
184/188
Nas presentes razões (e-STJ fls.
), o agravante defende que seja
192/202
declarado impenhorável o único bem de sua propriedade.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
206/212
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA56004101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 3489ea17-00d0-40a6-b84e-d9bbd739d776

Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp 1.424.404/SP,
ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
Restou assentado também que a previsão contida na
e
Súmula no 182/STJ
no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas seguintes
hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único
ou com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA DECISÃO
E/OU
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar
os
fundamentos
de
sua
irresignação
-
constitui
reflexo
do
princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica
entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação
do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte
não pode criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na
fundamentação do recurso constitui vício insanável Impugnação específica,
dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR,
Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.].
Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro
eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do
provimento jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade
dos recursos, que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com
o interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes
- serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de
2015. Assim, 'considera-se total o recurso que abrange todo o
conteúdo impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser
impugnável; e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente,
'não compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC
de 1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a
Corte Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever
do recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que
levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese,
em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC,
746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
Documento eletrônico VDA56004101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 3489ea17-00d0-40a6-b84e-d9bbd739d776

vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator
ser decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e
autônomas do dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do
recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta
dois significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser
objeto de um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção
de várias pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada
pedido por pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente
nem por inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido
Rangel. Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão
judicial conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'. Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais
se configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre
duas pretensões, de modo que o julgamento de uma delas
(prejudicial) determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii)
entre o capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre
a sua admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer
a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação,
no agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão
e/ou
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter os
capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
AREsp
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
895.746/SP,
Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado
182/STJ
pela Primeira Turma desta colenda Corte" (
Rel.
EREsp 1.424.404/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em 20/10/2021,
DJe
).
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada contém os seguintes
capítulos autônomos, com os respectivos fundamentos:
(i) a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi formulada de forma
genérica, sem especificação das supostas omissões ou teses que deveriam ter sido
examinadas pelo tribunal de origem, apresentando fundamentação deficiente, a atrair,
por analogia, a Súmula no 284/STF;
(ii) os artigos apontados como violados não apresentam conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, incide
novamente, por analogia, a
e
Súmula no 284/STF,
(iii) a ausência de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido atrai o óbice previsto na Súmula no 283/STF.
No presente recurso, observa-se que o recorrente não rebateu
os fundamentos supramencionados.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no
§ 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal
em epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.930.878/CE,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
15/8/2022;
AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 1.918.614/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/12/2021,
15/12/2021;
AREsp 2.092.094/GO,
Documento eletrônico VDA56004101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 3489ea17-00d0-40a6-b84e-d9bbd739d776

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
e AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
23/8/2022,
AREsp 2.079.519/RS,
Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 3489ea17-00d0-40a6-b84e-d9bbd739d776

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.375.598 / SP
Número Registro: 2023/0182001-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119008720118260068
0011900872011826006800140791320198260068
00119008720118260068001407913201982600689842011
00140791320198260068
119008720118260068
11900872011826006800140791320198260068
119008720118260068001407913201982600689842011
140791320198260068
20220000533769
20220000726071 21515252920228260000 2151525292022826000050000 9842011
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO LARANJEIRA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS DA SILVA DUENAS - SP099584
CRISTINA MANCUSO FIGUEIREDO SACONE - SP162876
AGRAVADO
: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
OUTRO
NOME
: BNDESPAR - BNDES PARTICIPACOESS S/A
ADVOGADOS : NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: 53c02019-ec8c-4ae1-852b-77e0856dbd24

AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO LARANJEIRA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS DA SILVA DUENAS - SP099584
CRISTINA MANCUSO FIGUEIREDO SACONE - SP162876
AGRAVADO
: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
OUTRO
NOME
: BNDESPAR - BNDES PARTICIPACOESS S/A
ADVOGADOS : NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: 53c02019-ec8c-4ae1-852b-77e0856dbd24